Tribunal: TJPA
Processo: 0023264-84.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023264-84.2016.8.14.0401

APELANTE: SONIA MARIA BAHIA DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICIDIO E LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO NO CRIME DE LESÃO CORPORAL. INSUBSISTENTE. LAUDO PERICIAL NÃO É A ÚNICA FONTE DE PROVA NO DELITO. OUTRAS PROVAS QUE EMBASAM O ÉDITO CONDENATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PROPORCIONAL AO CRIME CAUSADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos descritos nos autos pelas declarações da vítima e das testemunhas, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, além de provas materiais que embasam o édito condenatório.

2. O laudo pericial não é prova única que embasa o édito condenatório, de tal modo que outras provas podem ser suficientes para tal.

3. A
apelante não logrou êxito em demonstrar que não possui condições financeiras de arcar com a pena imposta. Não há qualquer documento hábil a comprovar a necessidade de se reduzir a pena pecuniária arbitrada.

4.
Imperioso destacar que o valor aplicado não se revela desproporcional, se levado em consideração o dano total causado, tendo uma vítima ido a óbito e outra sofrido lesões

5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0023264-84.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL (2ª VARA CRIMINAL)

APELANTE:
SONIA MARIA BAHIA DO CARMO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

SONIA MARIA BAHIA DO CARMO

contra a sentença que a condenou a 02(dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime do art. 302 e 303 do código de trânsito brasileiro.

A exordial acusatória relata que:

Por tais fatos, a acusada foi denunciada pela prática delitiva prevista no
art. 302 e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Após instrução regular do feito, em 07/06/2023, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenado na forma acima exposta
.

Inconformada com a decisão que lhe foi desfavorável, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação (Id
11391638
) com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo apresentar suas razões neste Egrégio Tribunal de Justiça, na forma do art. 600, §4º, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, requer:

Nulidade da sentença condenatória por ausência de enfrentamento de todas as teses jurídicas;

Reforma e absolvição por ausência de provas;

O reconhecimento da prescrição punitiva retroativa do crime;

Rompimento do nexo de causalidade;

Redução da pena multa.

Em contrarrazões (Id
16139281
), o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo.

A Procuradora de Justiça
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id
16823425
).

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.
Da nulidade em razão da ausência de enfrentamento de todas as teses jurídicas e da ausência de laudo pericial no delito de lesão corporal

Inicialmente, a defesa pugna pela nulidade em razão de suposta ausência de enfrentamento de todas as teses jurídicas
.

Entendo que não assiste razão à defesa.

Nas alegações finais trazidas pela defesa, a mesma, de forma genérica, alega que não há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal no trânsito em relação à vítima Vanda Possa.

Entretanto, vejo que a sentença deixou assente que tanto o crime descrito no art. 302, como o descrito no art. 303, do código de trânsito brasileiro, possui provas da materialidade e autoria. Vejamos trecho da sentença neste ponto:

Trata-se de ação penal pública que visa à apuração do delito previsto nos artigos 303 e 302, do Código de Trânsito Brasileiro, c/c o artigo 70 do Código Penal, conforme o fato delituoso descrito na denúncia, tendo como ré SONIA MARIA BAHIA DO CARMO. A materialidade está devidamente evidenciada por meio da prova testemunhal colhida em juízo, bem como pelo laudo de exame de necrópsia (ID 59026962). A autoria também é inconteste, visto que a ré foi reconhecida pela vítima sobrevivente, enquanto na fase extrajudicial, e pelas testemunhas como a pessoa causadora do acidente por ter imprudentemente manobrado o veículo, fechando a passagem, enquanto a motocicleta vinha no mesmo sentido. (...) Da análise do conjunto probatório, mormente pelo interrogatório da ré, verifica-se que esta agiu de forma imprudente no momento de efetuar a manobra, visto ter afirmado em juízo ter avistado a motocicleta a distância antes de iniciar a manobra, o que revela ter deixado de calcular adequadamente o tempo necessário para efetuar sua manobra com segurança, infringindo, portanto, o disposto no art. 34 da Lei 9.503/97, pois é exigível do condutor que queira executar uma manobra certificar-se de que poderá executá-la sem perigo para os demais usuários da via. (...) Em que pese a existência de prova testemunhal que aponte a velocidade acima do normal da motocicleta onde estavam as vítimas, o fato de a ré ter confirmado em juízo que viu a motocicleta à distância, e ainda assim realizou a manobra, não afasta sua responsabilidade; na medida em que deveria ter agido com cuidado em sua conduta para que o fato não acontecesse, visto que é evidente que a manobra da ré no automóvel fechou a via, não dando chances para que as vítimas que estavam na motocicleta, conseguissem desviar e, com isso, evitar a colisão. Assim, considerando que está plenamente demonstrada a conduta culposa da acusada, que agindo de forma imprudente, ao manobrar o veículo sem certificar-se de sua segurança a terceiros, provocou o acidente que veio a lesionar uma vítima e a ceifar a vida de Moisés Costa Câmara. Uma vez que foram praticados dois crimes com apenas uma conduta, com ausência de desígnios autônomos, deve ser reconhecido o concurso formal de crimes (...)”.

Portanto, resta cristalino que o juiz singular fundamentou a condenação da ré nos dois delitos, não deixando de apreciar a tese de insuficiência de provas trazidas pela defesa.

Ademais, ainda que a defesa tivesse expressamente ventilado a ausência de laudo pericial de lesão corporal como causa a ensejar o afastamento do delito de lesões corporais na direção de veículo automotor, sabe-se que há forte entendimento que o laudo pericial não é prova única que embasa o édito condenatório, de tal modo que outras provas podem ser suficientes para tal.

Ressalte-se que, embora a vítima de lesões corporais Vanda Silva Possa não tenha sido submetida a exame de corpo de delito, o atendimento médico prestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, conforme depoimentos prestados pela vítima, ré e testemunhas, sendo todos uníssonos em afirmar a ocorrência do acidente com a necessidade de intervenção médico hospitalar, sendo a vítima levada para atendimento no pronto socorro da capital.

Rosinaldo Camara em seu depoimento em sede policial inclusive afirmou: “
inclusive chegaram a pensar que quem estava ruim mesmo era a Vanda Silva Possa, pois a mesma tinha lesões leves pelo corpo e chegou a desmaiar no local”.

Há ainda fotografias juntadas aos autos mostrando a vítima Vanda Possa sendo atendida por profissionais da saúde, estando deitada no chão da via pública, recebendo atendimento e com lesões aparente em seu joelho.

Desta maneira, não pode, o simples fato de inexistir exame de corpo de delito, afastar o crime em questão quando outros elementos de provas são seguros a apontar a existência da infração penal. Vejamos:

APELAÇÃO PENAL. PROCESSO Nº: 0016483-07.2020.8.14.0401. COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA. APELANTE: HAROLDO ELIAS FRANCO CONCEIÇÃO. ADVOGADO PARTICULAR: CLAUDIO DA SILVA CARVALHO, OAB/ PA 774 E ELIEZER DA CONCEIÇÃO BORGES, OAB/PA 16.102. APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA. RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE ...Ver ementa completaFARIAS. EMENTA APELAÇÃO PENAL. PRATICAR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ESTANDO O AGENTE COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, EM CONCURSO FORMAL. (ARTIGOS 303, § 2º DA LEI Nº 9.503/97 E 70 DO CÓDIGO PENAL). 1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE EM RELAÇÃO À VÍTIMA ANTONIO GUILHERME EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. TESE NÃO ACOLHIDA. EMBORA A VÍTIMA NÃO TENHA SIDO SUBMETIDA A EXAME DE CORPO DE DELITO, A LESÃO CORPORAL POR ELA SUPORTADA EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO PELO RÉU, RESTOU PROVADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 167, DO CPP. O SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSIDERA, NOS CASOS DE LES&A (TJ-PA 00164830720208140401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 26/09/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 04/10/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo e Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – Materialidade e autoria comprovadas – Ausência de laudo pericial - Contexto probatório que demonstram as lesões sofridas - Condenação mantida – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APR: 15307183720198260228 SP 1530718-37.2019.8.26.0228, Relator: Fátima Gomes, Data de Julgamento: 30/04/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2022).

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (POR DUAS VEZES), AMEAÇA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGOS 129, § 9.º E 147, AMBOS DO CP E ART. 306 DO CTB). CONDENAÇÃO À PENA DE UM (01) ANO, DOIS (02) MESES E DEZESSEIS (16) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E DOZE (12) DIAS MULTA. RECURSO DA DEFESA. I) PRELIMINAR DE NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO FORMALIZADA PELA GENITORA DA VÍTIMA MENOR DE IDADE (FATO 03). INOCORRÊNCIA. II) ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE LAUDO DO EXAME DE LESÃO CORPORAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME TÉCNICO. LAUDO PERICIAL SUPRIDO PELA PROVA TESTEMUNHAL E POR FOTOGRAFIA DA LESÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CPP. OUTROSSIM, NARRATIVAS DAS VÍTIMAS HARMÔNICAS E APTAS A AMPARAR A CONDENAÇÃO. III) DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DESCRITA NO FATO 01 PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. VULNERAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA DEMONSTRADA. IV) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NO FATO 03 PARA A FORMA SIMPLES, PREVISTA NO CAPUT DO ART. 129 DO CP OU RECONHECIMENTO DE QUE O ACUSADO AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. CRIME COMPROVADAMENTE PRATICADO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. REQUISITOS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO RESTARAM MINIMAMENTE DEMONSTRADOS V) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS TÍPICOS DO DELITO DO ART. 147 DO CP SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. VI) DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME RELATIVAS AO FATO 03. PERTINÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA B, DO CP EM RELAÇÃO AO FATO 05. ACOLHIMENTO PARCIAL. ACUSADO CONFESSOU QUE CONDUZIA SEU VEICULO APÓS INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR A PENA PARA UM (01) ANO, UM (01) MÊS E CINCO (05) DIAS DE DETENÇÃO E DEZ (10) DIAS- MULTA, COM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. (TJPR - 1ª C.Criminal - 0017295-38.2020.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR MIGUEL KFOURI NETO - J. 06.12.2021). (TJ-PR - APL: 00172953820208160031 Guarapuava 0017295-38.2020.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Miguel Kfouri Neto, Data de Julgamento: 06/12/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/12/2021).

Desta feita resta inconteste a existência da materialidade e autoria do delito de lesão corporal praticado por Sônia do Carmo em face de Vanda Possa, não devendo prosperar a tese de nulidade por ausência de exame de corpo de delito.

Mantida a condenação da ré por lesões corporais na condução de veículo automotor, resta afastada a tese de prescrição da pretensão punitiva retroativa que só faria sentido, como a própria defesa asseverou, caso fosse absolvida do referido delito.

2.
Da insuficiência de provas a embasar a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor em relação a vítima Moises Costa Câmara

O apelante ainda requer o reconhecimento da ausência de imprudência da ré, posto a ausência de culpa, ou, ao menos, a absolvição por falta de provas. Contudo, sem razão.

No que toca ao deslinde da conduta criminosa ora analisada, ao ser interrogado em Juízo,
A testemunha GILSON SANTIAGO PASSOS informou que estava na esquina da Mauriti com a Passagem Trindade, que percebeu o veículo parado na Mauriti com João Paulo. Assim, a ré tentava sair com o automóvel no momento em que uma moto que vinha no mesmo sentido colidiu com a lateral do carro. Relatou que a ré ficou muito nervosa e preocupada com o estado das vítimas, que a ré solicitou apoio da polícia e assistência das vítimas. Além disso, informou que a ré estava manobrando o veículo para retornar em um meio-fio, quando a motocicleta, em velocidade um pouco acima do normal para aquela área residencial, não conseguiu desviar e colidiu com o veículo, levando as vítimas ao chão. Por fim, relatou que a via possui dois sentidos e que as condições do tempo eram boas.

A testemunha LUIS DA SILVA LUZ relatou o que segue: que é ex-namorado da ré, motivo pelo qual deixou de prestar o compromisso legal. Relatou que chegou ao local após o acidente e que se deparou com o carro danificado e a motocicleta no chão. Assim, prestou apoio e auxiliou a situação para prestar assistências às vítimas, comunicando a polícia e ambulância.

A ré em seu interrogatório negou a autoria delitiva aduzindo que agiu normalmente como sempre fazia naquele local, olhando no retrovisor antes de manobrar, que viu a motocicleta distante, por isso continuou a manobra. Alegou que não esperava que a motocicleta ia chegar a seu encontro tão rápido, que isso aconteceu devido esta estar em alta velocidade e se assustou com o impacto da batida na lateral do veículo. Ademais, informou que solicitou assistência policial e médica às vítimas, que deu sinal e que não ouviu nenhuma buzina por parte da motocicleta. Informou que nunca possuiu qualquer infração no trânsito, que possui filhos e nunca se envolveu em qualquer processo criminal.

Além dos depoimentos prestados em juízo, temos os depoimentos em sede policial, onde todos são concordes em afirmar que a ré viu a vítima vindo no sentido de sua “mão” na via e mesmo assim fez a manobra que acabou atingindo as vítimas.

Analisando de forma detida os autos, observa-se que a conduta da apelante se amolda com maestria ao delito elencado nos artigos 302 e
303
, do
Código de Trânsito Brasileiro
.

Nota-se que a agente, em sua defesa, tenta atribuir com exclusividade a vítima o evento, sem sucesso, entretanto, possuindo, pois, a responsabilidade pelo fato ocorrido.

A acusada admitiu que viu as vítimas vindo em sua direção, mas acreditava que conseguiria fazer a manobra sem atingi-los, o que não aconteceu. Portanto, realizou sua conduta sem o dever de cuidado que o caso em questão exigiria, pois estava em outra pista e ao fazer a conversão para a pista em que vinha a moto, deveria certificar-se que não havia veículos vindo em sua direção, não o fazendo, ou acreditando que conseguiria fazer sem causar o sinistro, calculou erroneamente causando um acidente, sem a intenção de causar o injusto, mas com total imprudência, gerando o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Assim, a apelante ao dirigir o seu veículo em via pública agiu de forma imprudente e irresponsável, ignorando os cuidados exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, violando o dever objetivo de cuidado.

O crime culposo consiste numa conduta voluntária que realiza evento ilícito não querido ou aceito pelo agente, mas que lhe era previsível (culpa inconsciente) ou previsto (culpa consciente) e que poderia ter evitado se empregasse a cautela esperada.

No caso em tela, conforme exaustivamente demonstrado, a ré deveria ter o cuidado necessário para averiguar se havia veículo vindo em sua direção.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO EM VIA URBANA - PARCIAL PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU - 1. CERCEAMENTO DE DEFESA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - INACOLHIMENTO - PROVIDÊNCIA QUE COMPETIA À PARTE - PRELIMINAR AFASTADA - 2. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - VIOLAÇÃO DO DEVER DE CAUTELA - INCOMPROVAÇÃO - ATROPELAMENTO DE PEDESTRE EM VIA DE INTENSO MOVIMENTO E SOBRE A FAIXA DE SEGURANÇA - PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA - DEVER DE INDENIZAR MANTIDO - 3. AFASTAMENTO DOS DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO IDÔNEO - COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL AO FIM COLIMADO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - PEDIDO RECURSAL INACOLHIDO - 4. LUCROS CESSANTES - AFASTAMENTO - CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - POSSIBILIDADE - NATUREZA JURÍDICA DISTINTAS - PLEITO RECHAÇADO - 5. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - INACOLHIMENTO - QUANTUM ADEQUADO - RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O indeferimento de expedição de ofício pelo juízo não caracteriza cerceamento de defesa, por se tratar de providência que competia à parte em seu exclusivo interesse. 2. Age culposamente por imprudência, motorista que não se cerca das cautelas necessárias e atropela pedestre em via movimentada sobre a faixa de pedestres. 3. Comprovados por meio de documento idôneo os prejuízos materiais relativos a gasto com remédios e à despesas médicas, é devido o pagamento por aquele que deu causa ao acidente 4. O valor recebido pela vítima a título de benefício previdenciário não pode ser deduzido para fins de fixação dos lucros cessantes devidos em razão do mesmo ato ilícito, em razão de sua natureza jurídica diversa. 5. O sofrimento físico decorrente de lesões corporais que leva a vítima a buscar tratamento médico, caracteriza dano moral passível de reparação. Mantém-se os danos morais quando arbitrados conforme os parâmetros objetivos e subjetivos do livre arbítrio judicial. (TJ-SC - APL: 50058498020218240067, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 05/04/2023, Segunda Câmara de Direito Civil).

ACIDENTE DE TRÂNSITO – atropelamento de ciclista – prova que indica a colisão sobre a faixa de pedestre – culpa da condutora do veículo – obrigação de cautela consistente em redução de velocidade – danos materiais comprovados - dano moral configurado – lesão corporal – sentença mantida – sem condenação em honorários advocatícios. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 00099731920188260011 São Paulo, Relator: Virgínia Maria Sampaio Truffi, Data de Julgamento: 05/08/2019, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/08/2019).

Oportuno ainda consignar o laudo necroscópico que apontou a causa da morte como sendo decorrência de complicações clínicas e infecciosas em período de internação de tratamento de traumatismo abdominal e politraumatismos, de onde se observa pela descrição do exame interno, que quando aberta a cavidade torácica e abdominal, constatou-se presença de secreção serosanguinolenta na cavidade torácica e secreção amarelada em cavidade abdominal, apresentando hemorragias.

Logo, em consonância com o parecer ministerial, não há qualquer rompimento de nexo causal, sendo a morte decorrência de complicações clínicas e infecciosas ligadas diretamente a conduta da acusada, uma vez que a vítima somente ficou internada e passando por procedimentos em razão do ato imprudente da vítima.

Presentes a conduta inicial voluntária (direção do veículo), a violação de um dever de cuidado objetivo (imprudência), o resultado naturalístico (
lesão

corporal e morte
), o liame entre a conduta e o resultado, bem como a previsibilidade, não há que se falar em ausência de tipicidade.

Assim, os elementos de prova juntados aos autos são incontestes, robustas e não deixam dúvida da ocorrência de fato típico, ilícito e culpável, com autoria e materialidade suficientemente comprovadas, pelo que o pleito de absolvição não procede
.

3.
Da redução da pena pecuniária

A defesa, em suas razões, pleiteia a redução da prestação pecuniária.

De antemão entendo que não merece prosperar o pedido constante no apelo.

O juiz primevo em sua sentença assim dispôs:

“(...) CABÍVEL, no caso, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, pelo que substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária em valor equivalente a 05 (cinco) salários-mínimos de referência em favor de instituição com fins de prevenção de acidentes de trânsito, bem como em prestação de serviço à comunidade pelo tempo correspondente da pena privativa de liberdade.
(...)”.

Da análise dos autos, observo que a apelante não logrou êxito em demonstrar que não possui condições financeiras de arcar com a pena imposta. Não há qualquer documento hábil a comprovar a necessidade de se reduzir a pena pecuniária arbitrada.

Imperioso destacar que o valor aplicado não se revela desproporcional, se levado em consideração o dano total causado, tendo uma vítima ido a óbito e outra sofrido lesões.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu, a fixação de um salário mínimo de prestação pecuniária para cada crime cometido não se mostrou desproporcional ou desarrazoado em face do caso concreto. III - Assente nesta Corte Superior que "o valor da prestação pecuniária deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se ainda, para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica do condenado, a fim de que se possa viabilizar seu cumprimento, uma vez que não tem relação com o montante fixado na pena privativa de liberdade" (fl. 239), com escopo de reduzir a prestação para 1 (um) salário mínimo, demandaria inevitavelmente o reexame do quadro fático-probatório, sendo, todavia, vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula 07/STJ e Súmula 279/STF). Ademais, é cabível a comprovação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária perante o Juízo da execução criminal, que poderá até mesmo autorizar o parcelamento do valor de forma a permitir o pagamento pela acusada sem a privação do necessário à sua subsistência. Precedentes"( AgRg no REsp n. 1.866.787/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 5/5/2020). IV - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 764125 SC 2022/0255948-6, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2023).

No referido julgado é possível notar que é cabível a comprovação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária perante o Juízo da execução criminal, que poderá até mesmo autorizar o parcelamento do valor.

Neste diapasão, entendo inviável a redução da pena pecuniária, uma vez que foi aplicada em conformidade com o que dispõe o art. 45, § 1º, do CPB, respeitando ainda os critérios da proporcionalidade e da discricionariedade do julgador, diante das particularidades do caso concreto.

Diante do exposto, conheço da presente apelação penal interposta e
NEGO PROVIMENTO,
em harmonia com o parecer ministerial, mantendo todas as disposições sentenciais.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 29/08/2024